Tribunal: TJPA
Processo: 0805340-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805340-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID BRUNO SILVA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0805340-27.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JUNIOR

PACIENTE: DAVID BRUNO SILVA DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA CONSTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. PACIENTE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO
.
ORDEM DENEGADA.

1 –
Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva se o magistrado destacou a necessidade de manter a prisão do coacto reafirmando a necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada pela periculosidade deste, preso em flagrante transportando mais de 1 Kg da substância entorpecentes de alto poder viciante conhecida popularmente como cocaína.

2 - O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

3 –
Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Reinaldo Martins Junior, na condição de
custos vulnerabilis (“DIANTE DA AUSÊNCIA DE HABEAS CORPUS PROTOCOLIZADO NO TJE-PA POR OCASIÃO DA PANDEMIA DE COVID-19”)
, em favor de
David Bruno Silva da Cruz
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Primeiramente, o impetrante alega que
“desde o início da pandemia de COVID-2019, mormente com espeque na Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os pacientes vêm tentando obter resposta judicial quanto a revisão ou revogação de suas prisões processuais, mas, nestes casos, encontraram a
[sic]
silêncio judicial como comportamento padrão. Haja vista que o inc. XXXV do art. 5º da Carta Maior ensina que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a inércia judicial presentemente relatada (relativa ao juízo coator) faz surgir a pretensão de acionamento das Instâncias Superiores do Poder Judiciário para compungir o

juízo de piso a analisar os pedidos previamente protocolados e preteridos, posto que o indesejado silêncio judicial na época em que se recomenda e justifica rapidez é comportamento que empresta ilegalidade à prisão processual, a teor dos relatados arts. 647 e 648, inc. II do CPP”.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da inidoneidade da fundamentação esposada pela autoridade indicada como coatora ao manter a prisão preventiva. Aduz que o juízo
a quo
se baseou na gravidade abstrata do crime.

Ressalta os riscos de contágio em razão da
“pandemia do n-CoV2019”
, em especial para a população carcerária.

Por esses motivos, pugna pela
“concessão liminar (confirmada no mérito cuja ordem concessória, aliás, requer-se), em sede de habeas, para restauração de sua liberdade em face do vício que escoima de raiz o édito que ocasionou a prisão preventiva que ora se combate, qual seja, a eiva da fundamentação com base em gravidade abstrata do crime e alegação de garantia da ordem pública sem menção concreta aos reais fatos contidos nos autos, senão a simples narrativa episódica do fato já descrito na denúncia aqui anexada. Idem em relação a concessão da ordem, no mérito”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que indicou a minha prevenção.

Recebidos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

É importante destacar, de início, o argumento falacioso do impetrante de que o Juízo está inerte diante do cenário da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), uma vez que, mesmo trabalhando de modo remoto, utilizando-se dos meios tecnológicos de informática, desde a suspensão das atividades presenciais (20.03.2020), o Poder Judiciário do Estado do Pará tem atuado ativamente na apreciação de pedidos de liminar em
habeas corpus
e, desde o dia 12.05.2020, vem julgando, virtualmente, os processos de competência da Seção de Direito Penal e, a partir do dia 25.05.2020, realizando sessões virtuais para julgamento dos recursos em trâmite nass Turmas Criminais.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, segundo dados reunidos pelo setor de estatística deste Tribunal, facilmente acessados por qualquer pessoa no portal do Órgão
[1]
, desde o dia 20.03.2020 até o dia 12.06.2020 foram produzidos pelo 2º grau,
6.384 Acórdãos/Decisões Terminativas; 4.747 decisões interlocutórias; 2.566 despachos e 33.886 atos de servidores
.

Caso a insurgência do impetrante seja, tão somente, quanto ao trabalho desempenhado no Juízo
a quo
, anoto que, em igual período antes destacado,
os magistrados de primeiro grau proferiram 35.834 sentenças/decisões terminativas; 83.278 decisões interlocutórias; 117.461 despachos e os servidores proferiram 330.552 atos
.

Especificamente sobre o paciente em questão,
esta é a 10ª vez que

me manifesto
– dentre apreciação de pedidos de liminar e mérito -, na condição de relator, sobre a prisão preventiva.

Anteriormente ao período de quarentena, em 02.12.2019, foi impetrada ordem de
habeas corpus
(
0810428-80.2019.8.14.0000
)

pelo
advogado Luan Filipe Santos dos Santos
, na qual levantava a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

Neguei o pedido liminar e, após, quando do julgamento do mérito, a Seção de Direito Penal, à unanimidade dos seus membros, acompanhou meu voto pela denegação da ordem.

Em fevereiro deste ano, com novo advogado (
Marco Apolo Santana Leão
), o coacto impetrou nova ordem (
0800765-73.2020.8.14.0000
), indeferida liminarmente, por tratar de mera reiteração de pedido já apreciado pela Corte. Irresignado, o impetrante apresentou
embargos de declaração contra a referida decisão monocrática e este recurso não foi conhecido, pois é entendimento sedimentado desta e. Seção não admitir embargos de declaração em sede de
habeas corpus
. Desta última decisão, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, devidamente negado.

Já durante o período de suspensão das atividades presenciais do Judiciário, em abril,
o advogado Marco Apolo Santana Leão
impetrou nova ordem (
0802933-48.2020.8.14.0000
) sustentando a carência de requisitos idôneos da prisão preventiva e o excesso de prazo. Este
habeas corpus
foi conhecido em parte e, na parte conhecida – excesso de prazo –, negado, à unanimidade, em julgamento virtual da Seção de Direito Penal.

Quando ainda estava pendente de julgamento esse último
habeas corpus,
o Defensor Público Reinaldo Martins Junior protocolou novo
HC
em favor do paciente (0803589-05.2020.8.14.0000),
que foi indeferido liminarmente pela ocorrência de litispendência
.

Feito esse retrospecto, chegamos à presente impetração, na qual neguei o pedido de liminar formulado pelo impetrante, por entender que a decisão que manteve a prisão preventiva foi idoneamente fundamentada (matéria já examinada, vale dizer,
res judicata
), bem como porque inexistiam, à primeira vista, ilegalidades flagrantes a serem superadas com a concessão da medida de urgência.

Assim, tendo feitas todas as ponderações anteriores, entendo que está evidente a impertinência –
para não dizer leviandade
– dos argumentos defensivos, pois,
mesmo em um período de adversidade extrema como este
,
o Judiciário vem envidando todos os esforços necessários para que a prestação jurisdicional permaneça contínua
, no que tem obtido sucesso, como demonstram os dados estatísticos acima mencionados, bem como as decisões proferidas nos inúmeros processos renitentemente disparados

pelo paciente.

Para finalizar esta questão, friso ao impetrante que
decisão contrária aos anseios da defesa não significa inidoneidade dos argumentos apresentados.

No que tange à alegada ausência de fundamentos idôneos da decisão que manteve a prisão do coacto, afirmo que não tem como proceder, um a vez que, compulsada atentamente a decisão questionada, constata-se que a autoridade inquinada coatora, após reafirmar os fundamentos da decisão que decretou a constrição cautelar do agente, reiterou a importância de se resguardar a ordem pública,
“em razão da gravidade do crime imputado aos mesmos na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso em flagrante delito, com uma embalagem confeccionada em material de plástico vermelho, com
1.194,8g (um mil, cento e noventa e quatro gramas e oito decigramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína
(Benzoilmetilecgonina), o que denota mercancia de substância entorpecente.
Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública
”.
(grifei)

A simples reprodução do trecho acima deixa evidente que o magistrado
a quo
, ao retomar os fundamentos da decisão constritiva, não se furtou no fundamentar a decisão de manutenção da custódia, uma vez que, se inalterados os fatos ensejadores da medida – como no caso – não há razão que justifique a revogação da prisão.

Ademais, à propósito da decretação da constrição cautelar, ao contrário do que afirma o impetrante, foi idoneamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam a periculosidade do paciente,
preso em flagrante enquanto transportava mais de 1Kg da substância entorpecentes de alto poder viciante conhecida como cocaína
.

Este foi o entendimento da Seção de Direito Penal ao negar, à unanimidade, o
habeas corpus
nº 0810428-80.2019.8.14.0000. Veja-se a ementa:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PAI DE MENOR. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos que denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente revelada pela natureza e quantidade da droga apreendida – no caso, mais de 1kg de cocaína.

2. Para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, é necessário que o homem, pai de menor de 12 anos, comprove que é o único responsável pelos cuidados da criança, hipótese não afigurada nos autos.

3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada.”

Assim, afigura-se que a prisão preventiva do paciente é necessária, de forma que medidas alternativas são de todo insuficientes.

No que tange ao risco de contágio a que estaria submetido o paciente, diante das precárias condições sanitárias do estabelecimento prisional, destaco que a pandemia do novo coronavírus, por si só, não é garantia de liberdade ao preso cuja constrição afigura-se necessária, na medida em que compete ao Poder Judiciário prezar pela paz, pela ordem e pela estabilidade social.

No caso do paciente, consta que é jovem, de 30 anos de idade, e não há informações nos autos de que pertença a algum grupo de risco apontado pela comunidade médica como de maior gravidade em caso de contágio pelo Sars-Cov-2.

Por fim,

quanto à atuação da Defensoria Pública na condição de
custos vulnerabilis
[2]
- condição reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça -, ainda que válida, entendo que, no caso em análise, é inadequada, uma vez que, como destaquei anteriormente,
o paciente, desde a prisão, é representado por advogados particulares regularmente constituídos
.

Veja-se que, I Colóquio Amazonense da Advocacia e Defensoria Pública, realizado em dezembro, resultou na aprovação de 14 enunciados sobre a intervenção no processo como
custos vulnerabilis
.

Na ocasião, ressaltou-se que a Defensoria atua não como representante da parte em juízo, mas sim como
fiscal dos vulneráveis
e, neste viés, é importante destacar, dentre os 14 Enunciados resultantes do Colóquio, o de nº 10, segundo o qual:

“Enquanto perdurar o
estado de coisas inconstitucionais do sub-financiamento orçamentário da

Defensoria Pública
e não for a mesma
estruturada proporcionalmente à sua demanda
, com preenchimento integral de cargos e similaridade à estrutura funcional do Ministério Público Fiscal,
o excesso de demandas em prol do necessitado econômico configurará justa causa para que o membro da Defensoria Pública priorize a essa categoria dos vulneráveis econômicos, deixando de intervir como custos vulnerabilis nas causas individuais em que o vulnerável esteja devidamente representado por advogado.
”
(grifei)

Sou inclinado a concordar com o entendimento coerente e fiel à realidade resultante do Colóquio Amazonense, primando pela atenção aos menos favorecidos e indefesos, pois, ao passo que o membro da Defensoria Pública
despende tempo e recursos em demandas nas quais o réu possui meios de arcar com o patrocínio de advogado constituído
, escolhido por livre manifestação de vontade, como no caso em exame, existem tantos outros réus indefesos, verdadeiramente vulneráveis, para os quais a assistência da Defensoria Pública representa mais valia em prol da dignidade humana.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

Encaminhe-se cópia desta decisão, com as minhas homenagens, à digna Defensora Geral e ao impetrante para que tome conhecimento do seu teor
.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
https://consulta:Consulta2020@powerbi.tjpa.jus.br/Reports/powerbi/dpge/estat%C3%ADstica/judnaopara?rs:embed=true

[2]
Segundo a definição de Cassio Scarpinella Bueno: “A expressão 'custos vulnerabilis', cujo emprego vem sendo defendido pela própria Defensoria Pública, é pertinente para descrever o entendimento aqui robustecido. Seu emprego e difusão têm a especial vantagem de colocar lado a lado – como deve ser em se tratando de funções essenciais à administração da justiça – esta modalidade interventiva a cargo da Defensoria Pública e a tradicional do Ministério Público.

O 'fiscal dos vulneráveis', para empregar a locução no vernáculo, ou, o que parece ser mais correto diante do que corretamente vem sendo compreendido sobre a legitimidade ativa da Defensoria Pública no âmbito do 'direito processual coletivo', o 'fiscal dos direitos vulneráveis', deve atuar, destarte, sempre que os direitos e/ou interesses dos processos (ainda que individuais) justifiquem a oitiva (e a correlata consideração) do posicionamento institucional da Defensoria Pública, inclusive, mas não apenas, nos processos formadores ou modificadores dos indexadores jurisprudenciais, tão enaltecidos pelo Código de Processo Civil. Trata-se de fator de legitimação decisória indispensável e que não pode ser negada a qualquer título.” (Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 1: teoria geral do direito processual civil: parte geral do código de processo civil. 9ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 219).

Belém, 28/06/2020